Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-34.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRAVIDEZ INICIADA ANTES DO INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL – CONVICÇÃO DA MÃE SOBRE A PATERNIDADE POSTERIORMENTE EXCLUÍDA POR EXAME DE DNA. ÔNUS DA PROVA - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DE R.F.O. CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE M.F.G.S. PREJUDICADO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor dos recorrentes.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. Resta incontroverso o fato de que o menor, nascido durante a constância da união estável, ter sido registrado em nome do autor e que posteriormente, em virtude de exame de DNA, tomou conhecimento de que não era o pai biológico (ID 40863322 - Pág. 1 e 40863323 - Pág. 1/4).
4. De outro lado, não restou cabalmente demonstrada que a requerida tinha conhecimento inequívoco de que a paternidade biológica era de outro. Verifica-se que o Autor e a ré iniciaram relacionamento quando ela tinha 13 anos e, entre idas e vindas, em 2010, quando esta ficou grávida, resolveram consolidar a convivência como união estável, não sendo aventada em qualquer momento a possibilidade de a criança ser fruto de relacionamento ocorrido antes do início da união estável.
5. Observo que o casal mantinha um relacionamento conturbado, com separações de fato, durante as quais outros romances foram iniciados. O fato de a união estável ter se iniciada após o conhecimento da gravidez indica inexistência de dúvidas sobre a concepção e que ambos acreditavam que o Requerente era o pai da criança.
6. O autor não trouxe aos autos qualquer prova de que a Ré tivesse ciência ou que desconfiasse da paternidade biológica do menor. Assim, não se desincumbiu do ônus que lhe era próprio, comprovar a omissão intencional da Requerida, nos termos do art. 373 do CPC.
7. Dessa forma, não comprovado de modo pleno a má-fé da requerida quanto ao conhecimento da paternidade biológica do menor, não há fundamento para a indenização por danos morais (Acórdão 1640340, 8a Turma Cível, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022).
8. RECURSO de R.F.O CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos do autor.
Recurso do autor prejudicado.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente M.F.G.S. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor do proveito econômico almejado (R$ 9.000,00), suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.